Tribunal: TJSP
Processo: 2319954-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE COBRANÇA – CONCESSÃO DE IMÓVEIS DO METRÔ – Decisão agravada que deferiu a inclusão da sócia da empresa no polo passivo da ação – Insurgência da ré – Descabimento – Coisa julgada – Matéria debatida no julgamento do agravo de instrumento no 2123442-66.2023.8.26.0000 – Extinção da pessoa jurídica – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE COBRANÇA – CONCESSÃO DE IMÓVEIS DO METRÔ – Decisão agravada que deferiu a inclusão da sócia da empresa no polo passivo da ação – Insurgência da ré – Descabimento – Coisa julgada – Matéria debatida no julgamento do agravo de instrumento no 2123442-66.2023.8.26.0000 – Extinção da pessoa jurídica – Inexistência de elementos que indiquem o encerramento da pessoa jurídica com o objetivo de lesar terceiros – Encerramento da empresa que foi regular – Cabimento de sucessão processual pela sócia – Inteligência do art. 110 do CPC – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Agravante que, sem motivo jurídico, busca, com o agravo, reverter decisão transitada em julgado – Distorção da realidade dos autos – Conduta incompatível com a boa-fé processual – Aplicação de multa pela conduta de deslealdade processual – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO, COM RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.